Tribunal: TJMT
Processo: 65723-53.2018.8.11.0001
Órgão julgador: PATRICIA CENI
Órgão colegiado: Julgado em 20/04/2021
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
20/04/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
Usuário: PATRICIA CENI DOS SANTOS
20/04/2021 - 13:13:10
Comprovante de Remoção de Restrição
Dados do processo
TRIBUNAL DE JUSTICA DO CUIABA
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município
MATO GROSSO - MT
Órgão CUIABA OITAVO Nro do
80657231420188110001
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Processo
Juiz que Ordenou a Retirada da Restrição
TRIBUNAL DE JUSTICA DO
Ramo JUSTICA ESTADUAL Tribunal Comarca/Município CUIABA
MATO GROSSO
Órgão CUIABA OITAVO Juiz
PATRICIA CENI DOS SANTOS
Judiciário JUIZADO ESPECIAL Retirada
Para o processo: 80657231420188110001 Órgão Judiciário : CUIABA OITAVO JUIZADO ESPECIAL
Restrições Retiradas: 1
Placa Inclusão da
Placa UF Marca/Modelo Proprietário Restrição
Anterior Restrição
HIGOR
HONDA/CG LUIS
NIY9499 MT TRANSFERENCIA 17/12/2020
125 FAN GOMES
BOLANDINI
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 1/220/04/2021 RENAJUD - Restrições Judiciais Sobre Veículos Automotores
https://renajud.denatran.serpro.gov.br/renajud/restrito/restricoes-retirar.jsf 2/2